Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO EM RAZÃO DE NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA (ART. 48 DA LEI No 2.044/1908). TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ART. 397 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O prazo para ajuizamento da ação prevista no artigo 48 do Decreto no 2.044/1908 é de três anos, a contar do dia seguinte ao do término do prazo para o ajuizamento da ação de execução, cujo prazo também é de 3 anos, aplicando-se o prazo do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, que regulamenta o prazo de prescrição em se tratando de enriquecimento ilícito. (Acórdão 1214907, 07022224920198070005, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
II – A correção monetária e os juros de mora nas ações de locupletamento pelo não pagamento de notas promissórias, mesmo que prescrita a possibilidade de execução, incidem desde o vencimento, conforme estabelece o artigo 397 do Código Civil. (Acórdão 1281322, 00370582420078070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)